Tribunal: TJDFT
Processo: 0748765-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONSUMIDOR AÉREO. CANCELAMENTO DE BILHETE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AFETAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O simples descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento passível de indenização por sua gravidade (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
2. Trata o recurso da autora contra sentença que indeferiu seu pedido de compensação por danos morais em razão de cancelamento de viagem cuja passagem fora comprada com intermediação da ré e o bilhete não foi emitido. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenar a ré a pagar às autoras indenização por danos materiais. A questão devolvida no recurso é tão somente a compensação por danos morais.
3. A situação vivenciada pela autora, embora reconhecidamente causadora de aborrecimento, não alcança dimensão suficiente a fundamentar a reparação pretendida. Além do prejuízo material que ora se recompõe com a procedência parcial reconhecida na sentença, não se avista ofensa concreta aos atributos da personalidade capaz de sustentar indenização extrapatrimonial.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.